Tribunal: STF
Processo: RE 1339781
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 88182/2023



Decisão



    Indefiro o pedido de remessa dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação (CMC) apresentado pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – SINDILEGIS/ES, haja vista que todos os recursos pendentes na causa já foram julgados, estando solucionada a controvérsia. 



    Retornem os autos à Secretaria, para publicação do acórdão referente ao julgamento concluído em 12/6/2023.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente